Tribunal: TJES
Processo: 0010380-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010380-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MARILENE FAVARATO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 299 do STJ, é cabível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito. A pretensão monitória baseia-se no próprio título, sendo desnecessário que a petição inicial demonstre a causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ.

2.
No entanto, com a prescrição do cheque, este perde seus atributos cambiários, como a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, permitindo que o emitente discuta o negócio jurídico subjacente. Precedentes do STJ.

3
.
Embora não seja necessário debater a origem da dívida na ação monitória fundada em cheque prescrito, o requerido poderá formular defesa com base em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que ocorreu no presente caso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0010380-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MARILENE FAVARATO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO PEREIRA ALMEIDA
em face da r. sentença de id. 10376128 integrada por decisão de id. 10376185 que, nos autos de
ação monitória
ajuizada contra
MARILENE FAVARATO DA SILVA,
julgou procedentes os embargos monitórios e, consequentemente, improcedentes os pedidos autorais, extinguindo a cobrança da dívida pelo rito monitório, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Nas razões recursais (id. 10376187), aduz a parte apelante, em síntese que:
i)
deve ser observado o entendimento da Segunda Seção do STJ, de que a apelada, emitentes dos cheques cobrados se obriga perante o portador das cártulas colocada em circulação, mesmo não tendo celebrado nenhum negócio com ele; ii) encontra-se na condição de terceiro adquirente de boa-fé; iii) caso a apelada quisesse se proteger contra os efeitos da circulação do título, deveria ter aposto nas cártulas a expressão “não a ordem”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010380-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MARILENE FAVARATO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO PEREIRA ALMEIDA
em face da r. sentença de id. 10376128 integrada por decisão de id. 10376185 que, nos autos de
ação monitória
ajuizada contra
MARILENE FAVARATO DA SILVA,
julgou procedentes os embargos monitórios e, consequentemente, improcedentes os pedidos autorais, extinguindo a cobrança da dívida pelo rito monitório, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Nas razões recursais (id. 10376187), aduz a parte apelante, em síntese que:
i)
deve ser observado o entendimento da Segunda Seção do STJ, de que a apelada, emitentes dos cheques cobrados se obriga perante o portador das cártulas colocada em circulação, mesmo não tendo celebrado nenhum negócio com ele; ii) encontra-se na condição de terceiro adquirente de boa-fé; iii) caso a apelada quisesse se proteger contra os efeitos da circulação do título, deveria ter aposto nas cártulas a expressão “não a ordem”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pelo ora apelante visando a constituição em título executivo judicial de 3 cheques emitidos pela apelada, perfazendo o total de R$ 5.359,42, que, depois de circularem, foram devolvidos.

Os embargos monitórios foram devidamente ofertados. Alegou-se, em síntese, que os cheques foram dados em garantia a Oficina Mecânica Santos Dumont, para reparo do seu veículo, mas que, como não prestou os serviços contratados, não efetuou o pagamento.

E, após a impugnação aos embargos monitórios, produção de provas e audiência, sobreveio a r. sentença julgando procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória. Na oportunidade, reconheceu-se que “
com a prescrição da pretensão de execução das cártulas, estas se transformam em prova indiciária da existência da dívida, eis que houve a perda de suas características cambiárias, permitindo ao suposto devedor opor as chamadas exceções pessoais contra credores, mesmo que aparentemente de boa-fé.
”

Nesta linha, concluiu-se que não houve a realização dos serviços de reparo no veículo da apelada/embargante que justificariam a dívida. Deste modo que embora os cheques tenham circulado, a ausência de prestação do serviço subjacente desobrigava-a de honrar os títulos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se haveria a possibilidade de opor exceção pessoal no presente caso.

Como se sabe, é perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), sendo desnecessário que na petição inicial o autor faça menção à
causa debendi
, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio. Mostra-se dispensável, portanto, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula nº 531, do STJ).

Assim, em regra, o emitente somente pode discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque caso o título não tenha circulado, uma vez que do princípio da autonomia deriva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).

Contudo, este entendimento não se aplica quando os cheques que embasam a ação monitória estão prescritos, uma vez que com a prescrição fica descaracterizada a relação jurídico-cambial, não havendo que se falar em autonomia, independência e abstração do título. Este é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021.

2-
O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou.

3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé.

4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.Precedentes.

5-
Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão.

6-
Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais.

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese:
ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Como se extrai do inteiro teor: “
Em outras palavras, perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título.
”

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem remansosa jurisprudência no sentido de que “
embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi
” (AgRg nos EDcl no REsp 1115609/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

Vejamos outros recentes julgados da Corte Superior no sentido de que, embora prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, é possível que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a
causa debendi.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE
. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se
(i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário;
e se (ii) houve o devido saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador.

3.
Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra.

4.
Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes.

5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo.

[...]

10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito.

(REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MANUTENÇÃO DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. DISPENSÁVEL MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ENDOSSO PÓSTUMO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não teria sido comprovada, nos embargos monitórios, a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, cuja revisão exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à alegação de que teria havido endosso póstumo no caso concreto, tendo em vista a conclusão da Corte local de que não haveria parâmetro indicativo de que a transmissão dos títulos se deu após o vencimento.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.221.366/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.115.609/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 25/09/2014)
. [...]

(AgInt no AREsp n. 850.433/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Assim, a tese alegada pelo recorrente vai de encontro com o acima exposto.

Embora não seja necessário debater a origem da dívida na ação monitória fundada em cheque prescrito, o requerido poderá formular defesa lastreada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que ocorreu no presente caso cuja situação foi reconhecida na sentença, considerando que não houve a prestação do serviço a que os cheques se prestaram a garantir.

Nesse sentido, menciono o seguinte julgado deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CAMBIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do título prescrito. Isso, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2) É igualmente pacífico o entendimento de que, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). 3) Em outras palavras, como regra, o eminente somente pode discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque caso o título não tenha circulado, uma vez que do mencionado princípio da autonomia deriva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).
4) Esse entendimento não se aplica, contudo, na hipótese em que os cheques que embasam o a ação monitória já estejam prescritos, porquanto, com a prescrição, fique descaracterizada a relação jurídica cambial, de modo que não há mais que se falar em autonomia, independência e abstração do título de crédito. 5) Nesse caso, portanto, é possível a discussão do fato gerador da obrigação, ainda que o título tenha circulado.
6) O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, na hipótese em que o embargante tenha pugnado pela produção de provas para comprovar o descumprimento do negócio jurídico subjacente. 7) Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES; Apelação Cível 0012142-43.2019.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 20/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, devendo ser mantida incólume a sentença.

Majoro a verba honorária para 14%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.